Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-21.2019.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-21.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO VICENTE RAYA - CPF: 041.973.219-53 (APELANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ONDINA BILHAO VICENTE - CPF: 393.604.401-59 (APELANTE), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - CPF: 120.200.879-87 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMÓVEL MEDIANTE FRAUDE
– CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DESINCORPORAÇÃO DO IMÓVEL PROVIDENCIADA PELOS RÉUS 01 (UM MÊS) APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DOS RÉUS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO PELOS AUTORES –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a 5ª alteração do contrato social da ré (pessoa jurídica) tenha sido realizada em 17.06.2014, a ação declaratória de nulidade de registro imobiliário foi ajuizada em 23.06.2016 e 01 (um) mês depois os réus requereram a desincorporação do imóvel.
Ou seja, quando os autores decidiram postular em juízo, um mês depois os apelados providenciaram a desincorporação do imóvel diante da informação de fraude.

Embora afirmem os autores que a transferência ilícita (fraudulenta) da propriedade desencadeou em uma injusta restrição ao direito real (gozar/alienar/dispor) da propriedade, não está evidente o alegado dano subjetivo.

A simples alegação de fraude e
restrição ao direito real (gozar/alienar/dispor) da propriedade
(este último não devidamente comprovado), por caracterizar,
in casu
, mero aborrecimento, em princípio não acarreta o dever de indenizar pelo alegado dano subjetivo, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte, fato não evidenciado.

“
(...) 2- Qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve vir acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, na hipótese concreta, não há qualquer indício nesse sentido. Não há como afirmar que os Apelantes suportaram qualquer situação constrangedora ou que lhes tenha causado humilhação”
(N.U 1001997-22.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000311-21.2019.8.11.0100

APELANTES: GONÇALO VICENTE RAYA, ONDINA BILHAO VICENTE

APELADOS: EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GONÇALO VICENTE RAYA
e
ONDINA BILHAO VICENTE
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, de parcial procedência dos pedidos da ação de
reparação de danos materiais e morais em decorrência da transferência de propriedade imóvel mediante fraude,

para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no valor de R$ 3.058,18 (três mil e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como, ao pagamento de custas e honorários, estes últimos no percentual correspondente à 10% sobre o proveito econômico obtido, pelos réus, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes relatam que a Magistrada “
a quo
” entendeu pela inexistência de dano moral no presente caso, sob a alegação de que, após a prolação da sentença na Ação Declaratória, os ora recorrentes tiveram a titularidade do imóvel “devolvida” e assim entendeu que não teria restado demonstrado, ainda que minimamente, eventual violação aos direitos de personalidade.

Alegam que
“Neste período de 5 anos, compreendido entre o dia 15/06/2015, data abertura da “nova matrícula”, incorporação/transferência da propriedade rural dos autores, até a prolação da sentença 06/11/2020, além do desgaste processual, os ora recorrentes ficaram sem exercer seu direito de propriedade sobre o imóvel, impedidos de vender, dar em garantias, arrendar, fazer parceria agrícola, dentre outros procedimentos que, com certeza, teriam gerado frutos e renda aos autores. Ou seja, foram causados prejuízos imensuráveis aos recorrentes, tanto de cunho material como de cunho moral, haja vista a sensação de frustração e impotência, até os dias de hoje, sendo incompreensível aos olhos do direito e da justiça o não reconhecimento do dano moral no presente caso.”

Ao final, pugnam pela reforma parcial da sentença, com a fixação de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes relatam que
foram vítimas de um golpe praticado pelos apelados, por meio de fraude, via falsificação de documentos públicos e particulares e
“roubaram a titularidade da propriedade rural dos recorrentes, sendo que a documentação idônea anexa à inicial demonstra de forma muito clara que os ora recorrentes foram vítimas dessa fraude, muito bem estruturada pelos recorridos/réus que, de forma organizada e por meio de distribuição de tarefas entre si, efetuaram a incorporação da propriedade rural dos autores ao capital social da empresa Global Ambient (representada por seus sócios proprietários Rodrigo e Rubia Deon, advogados “experts” na área de incorporação de imóveis).”

Afirma que, “
para concluírem a fraude, contaram com os “serviços” do senhor Ezequias, Tabelião/Registrador de imóveis da Comarca de Brasnorte/MT quem, por sua vez, a pedido do Sr. Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon, encaminhou um ofício ao Cartório do 1º Serviço Registral de Diamantino /MT, solicitando o encerramento da matrícula de nº 16.291, tendo em vista que seria aberta uma nova matrícula para aquele imóvel rural junto ao seu Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Brasnorte /MT e, após a abertura da “nova matrícula”, de Nº 5265, realizou a ato “R2”, onde incorporou a propriedade (transferência de titularidade) para o capital social da empresa Global Ambient
.”

Mencionam a ocorrência de dano extrapatrimonial, visto que ficaram
mais de 05 (cinco) anos, a partir da integralização da propriedade ao capital social da empresa Global Ambient, em 15/06/2015, sem poderem exercer seus direitos de propriedade para venderem, arrendarem, darem em financiamento, enfim, gozarem e usufruirem de sua propriedade; aduzem que sofreram prejuízos imensuráveis, tanto de cunho material, como de cunho moral, sensação de impotência, de que foram injustiçados por todo este período, até a prolação da sentença, em 06/11/2020.

Em contrarrazões, os apelados asseveram que foram levados à erro, que se denota escusável, posto que todos os documentos que foram apresentados aos mesmos estavam firmados mediante fé pública; citam que a operação se deu pelo montante de R$ 35.124,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais), valor incorporado do bem e foi perdido pela empresa, que também foi vítima, e o bem não foi usado efetivamente em nenhuma compensação ambiental das áreas da mesma.

Pois bem. Na sentença a Magistrada julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento que, embora tenha
sido oportunizada a dilação probatória, não demonstraram, ainda que minimamente, eventual violação aos direitos de personalidade, bem como, que a situação experimentada não escapou a seara do mero aborrecimento, mormente quando a única testemunha inquirida em juízo não debruçou sobre o tema.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento.

Não há como apreciar o mérito do presente recurso, sem analisar os elementos do Apelo
0000685-59.2016.8.11.0100, interposto pelas partes contra
sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de registro imobiliário proposta pelos apelantes
, de declaração de nulidade da transmissão da propriedade do bem matriculado sob o nº 5.265 no CRI local, à ré, bem como respectivos.

Na mencionada demanda, foi reconhecida a ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico objeto da lide materializado nas assinaturas e na indicação que o autor era casado com a pessoa de Ana Maria de Souza, o que originou a 5ª alteração do contrato social da ré Global, quando a matrícula do imóvel em questão ainda era a de nº 16.291.

A Magistrada, então, além da fraude perpetrada, reconheceu a boa-fé da adquirente (ora apelada) e a nulidade da transmissão da propriedade do imóvel e sucessivos desmembramentos à 2ª ré (Global), ante a falsa a declaração de vontade esculpida.

Outro fato relevante, é que em 26.07.2016, a ré Global solicitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, o cancelamento da incorporação efetivada quando da 5ª alteração em seu contrato social e comunicação ao RGI de Diamantino/MT para que informasse na transcrição nº 16.291 o cancelamento da transmissão.

Em 2016 foram informados da ocorrência de vícios de consentimento no ato de incorporação do referido imóvel e procederam a desincorporação do imóvel. Na Cláusula 1ª da Alteração Contratual nº 9 da apelada Global Ambient, consta a desincorporação do mencionado imóvel junto ao registro imobiliário e na Cláusula 3ª o retorno do bem ao proprietário anterior (apelante).

A 5ª alteração do contrato social da ré Global Ambient é datada de 17.06.2014. A petição inicial da ação declaratória é datada de 23.06.2016 e 01 (um) mês depois, mais precisamente em 26.07.2016, os réus requereram a desincorporação do imóvel.

Ou seja, quando os autores decidiram postular em juízo, pouco tempo depois (01 mês) os apelados providenciaram a desincorporação do imóvel diante da informação de fraude. Embora afirmem os autores que a transferência ilícita (fraudulenta) da propriedade desencadeou em uma injusta restrição ao direito real (gozar/alienar/dispor) da propriedade, não está evidente o alegado dano subjetivo.

Os apelantes enfrentaram uma situação de desconforto, que não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, visto que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.

A simples alegação de fraude e
restrição ao direito real (gozar/alienar/dispor) da propriedade
(este último não devidamente comprovado), por caracterizar,
in casu
, mero aborrecimento, em princípio não acarreta o dever de indenizar pelo alegado dano subjetivo, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte, fato não evidenciado.

Precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – MANTIDA – VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO IMOBILIÁRIO – VERBA RECEBIDA TÃO-SOMENTE PELA IMOBILIÁRIA –
DANOS MORAIS – INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
(...) 2- Qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve vir acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, na hipótese concreta, não há qualquer indício nesse sentido. Não há como afirmar que os Apelantes suportaram qualquer situação constrangedora ou que lhes tenha causado humilhação”
(N.U 1001997-22.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

INOCORRÊNCIA –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE COMPROVADA – ANULAÇÃO – CABIMENTO – DANOS MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA

– REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO APELANTE (INGO SCHUSTER) – DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA, MESMO COM AMPLO PRAZO CONCEDIDO (SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 313, §2º, I, DO CPC)

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, § 2º, DO CPC – 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - NÃO CONHECIDO
. Ainda que existente a fraude, o dano moral não é presumido, pois não houve a inclusão do nome dos autores nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição vexatória, fato que, por si só, não gera o direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso
. (...)”
(N.U 0001568-77.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023